Tribunal: STF
Processo: RE 925138
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 339 DO STF. 
    1. A legislação é expressa ao atribuir ao Poder Executivo a competência para reajustar a remuneração do servidor público.
    2. A revisão remuneratória do servidor público obrigatoriamente deverá estar prevista em lei de iniciativa privativa do Presidente da República, conforma expressamente dispõe a alínea ‘a’ do inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal (Parágrafo 1º – São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: inciso II disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração).
    3. Vedado ao Poder Judiciário exercer função legislativa em conformidade com o que determina a Súmula nº 339 do STF” (fl. 159, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento”.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V, XXXV e LIV do art. 5º; o caput, o inc. XV e o § 6º do art. 37; al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao argumento de que os servidores da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, lotados no Rio Grande do Sul, teriam “direito à atualização monetária do valor mensal do auxílio-alimentação, consoante previsão expressa dos arts. 22, da Lei n. 8.460/1992 (redação da Lei n. 9.527/1997) e 3º, do Decreto n. 3.887/2001” (fl. 254, vol. 2, e fl. 1, vol. 3).
    Sustenta ser “claro (…) que a Lei n. 8.460/1992 e o Decreto n. 3.887/2001 são normas vigentes, que devem ser cumpridas até que sejam revogadas ou declaradas inconstitucionais de acordo com os dispositivos legas que regem a matéria, o que incorreu até a presente data” (fl. 6, Vol. 3).
    Salienta que “a negativa de cumprimento de tal regramento afronta o princípio da legalidade (CF, art. 37), que orienta e obriga a atuação da Administração Pública, além de implicar redução da capacidade remuneratória dos servidores, ainda que se defenda o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, o fato de ser adimplido em pecúnia conduz o seu não-reajuste a uma forma indireta de redução remuneratória, o que é vedado pela Constituição” (fl. 6, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso para:
     “a) preliminarmente, decretar a nulidade dos acórdãos, por expressa contrariedade aos arts. 5º, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, determinando-se o retorno dos autos à Corte Corte de origem, a fim de que restem apreciados os pontos abordados nos embargos declaratórios opostos; e 
    b) caso superada dita prefacial, conheça e proveja o apelo, com arrimo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para o efeito de, reformando o v. acórdão recorrido, reconhecer o direito à majoração do quantum indenizatório pago a título de auxílio-alimentação, seja mediante o acolhimento do montante atinente ao preço médio de uma refeição diária – valor inicial apontado na exordial, em R$ 13,00, atualmente apurado em pouco mais de R$ 15,00-, seja mediante – caráter sucessivo o reconhecimento do direito à atualização monetária, observado o índice INPC-IBGE, a contar da data da edição da Portaria n. 2.082/94 e até efetivo pagamento, com a implantação do respectivo montante em folha de pessoal” (fls. 33-34, vol. 3).
    3. Em 25.2.2016, determinei a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 710.293, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 600, com repercussão geral reconhecida (e-doc. 8).
    4. Em 7.4.2020, foi expedido o seguintes despacho: “ Constatado o teor da decisão do evento 16, verificado que ela não fora apreciada nos autos RE 925138, devolvo novamente o feito ao Tribunal Superior” (fl. 3, e-doc. 44).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    6. No Recurso Extraordinário n. 710.293, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a “equiparação do auxílio-alimentação de servidores públicos pertencentes a carreiras distintas, com fundamento no princípio da isonomia” (Tema 600).
    Afasto a devolução deste processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois se trata de controvérsia diversa referente à aplicação da legislação federal na correção monetária do auxílio-alimentação de servidores públicos.
    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    8.  Na espécie, o Tribunal origem aplicou a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal por entender que “a legislação é expressa ao atribuir ao Poder Executivo a competência para reajustar a remuneração do servidor público” (fl. 159, Vol. 2).
    O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal, convertida Súmula Vinculante n. 37, por ser indevida a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos ao fundamento de isonomia. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE N. 670.974-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.060.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    9. Não se mostra viável a revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, pois, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 764.620-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 746, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na matéria relativa à equiparação do valor do auxílio-alimentação entre servidores públicos de carreiras diversas:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem um dos requisitos da repercussão geral, qual seja, a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo. II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos” (DJe 23.6.2014).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 764.620-RG/SC (Tema 746), da minha relatoria, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores do quadro da Justiça Federal com aquele concedido aos servidores dos tribunais superiores. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.214.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, 37, XIII, 39, § 1º, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES TRIBUNAIS SUPERIORES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. RE 764.620-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “A questão sobre o direito ao recebimento do auxílio-alimentação pelos servidores públicos da Justiça Federal de Santa Catarina nos mesmos valores pagos para outros servidores públicos federais, tomados como paradigma, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes”. Precedente: RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2014. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.191.694-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
     10. A apreciação do pleito recursal quanto ao direito ao reajuste monetário do auxílio-alimentação exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.460/1992 e Decreto n. 3.887/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Leis nºs 8.460/1992 e 9.527/1997 e Decreto nº 3.887/2001), providência vedada neste momento processual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.071.478-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores Públicos Federais. Reajuste do auxílio-alimentação. Competência do Poder Executivo e interpretação da legislação federal de regência. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 741.738-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Auxílio-alimentação. Reajuste. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 607.607/RS, Tribunal Pleno, Relator p/ o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14 – Tema 347, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao direito à atualização monetária do auxílio-alimentação, dado seu caráter infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 758.605-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Casa, no RE 607.607/RS, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, não conheceram do recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia relacionada ao percentual de reajuste do valor do vale-refeição e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício é matéria afeta à interpretação da legislação infraconstitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 787.543-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.201.531, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.5.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.131.520, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.6.2018; Recurso Extraordinário n. 979.390, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.3.2017; Recurso Extraordinário n. 958.811, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.4.2016 e Recurso Extraordinário n. 967.860,Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2016 .
    11. Quanto à imputação de responsabilidade civil à União pelo alegado ato omissivo ao não reajustar o auxílio-alimentação, a pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, em especial a comprovação do nexo de causalidade entre o ato omissivo e o dano causado, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.245.814-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 677.139-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.12.2015).
    Improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora